Tribunal: TJES
Processo: 0004313-57.2009.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004313-57.2009.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSPETORIA SAO JOAO BOSCO

APELADO: JEFFERSON ROGERIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. PRECEDENTE STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Inspetoria João Bosco – ISJB (Faculdade Salesiana de Vitória) contra sentença proferida nos autos de ação monitória movida em face de Jefferson Rogério de Oliveira, que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 5.948,05, acrescido de juros de mora e correção monetária, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação. A insurgência recursal centra-se na ausência de condenação do réu ao pagamento de honorários contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível condenar a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios contratuais com base em cláusula contratual, ainda que tal pedido não tenha sido formulado na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de pedido expresso na petição inicial em relação aos honorários contratuais impede o reconhecimento de omissão na sentença, conforme os limites objetivos da demanda fixados pelo princípio da congruência.

4. Ainda que pugnado na exordial, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade exclusiva da parte contratante do advogado, sendo incabível sua transferência à parte adversa, sob pena de violação do regime jurídico dos honorários sucumbenciais previstos no art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os honorários contratuais são de responsabilidade exclusiva da parte contratante e não podem ser exigidos da parte vencida.

2. O regime jurídico dos honorários sucumbenciais, previsto no art. 85 do CPC, não se confunde com eventual pactuação contratual entre advogado e cliente.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.464.661/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.02.2019, DJe 14.02.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.495.996/AM, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.06.2024, DJe 06.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por ISJB - Faculdade Salesiana de Vitória contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica nos autos da ação monitória ajuizada por em face de Jefferson Rogerio de Oliveira, na qual o Magistrado de origem julgou procedente o pedido para condenar o requerido a pagar R$ 5.948,05 (cinco mil, novecentos e quarenta e oito reais e cinco centavos), acrescidos de juros de mora e correção monetária desde o vencimento de cada cheque. Também rejeitou os embargos monitórios apresentados pelo ora apelado.

A apelante, então, opôs embargos de declaração (fls. 210/213), alegando omissão na sentença por não ter condenado o réu ao pagamento de honorários contratuais de 20%, conforme previsto no contrato de prestação de serviços.

Em decisão à fl. 215, o juízo
a quo
julgou improcedente o aclaratório, por ausência de omissão, eis que a parte não havia formulado o referido pedido na exordial.

Interposta a presente apelação, às fls. 441/453, a apelante sustenta, em síntese, que o juízo de origem se equivocou ao não condenar o apelado ao pagamento dos honorários contratuais de 20%, conforme previsto na Cláusula 6ª do contrato de prestação de serviços. A apelante defende a reforma da sentença, com base no princípio da obrigatoriedade dos contratos (
pacta sunt servanda
), alegando que os honorários contratuais e os sucumbenciais não se confundem.

Apesar de intimado, o apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 0004313-57.2009.8.08.0012

Apelante:
Inspetoria João Bosco - ISBJ

Apelado:
Jefferson Rogerio de Oliveira

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é cabível a condenação do apelado ao pagamento dos honorários contratuais, em 20% sobre o valor da dívida objeto da lide.

Consoante relatado, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido formulado pela autora para condenar o ora apelado ao pagamento do valor de R$ 5.948,05 (cinco mil, novecentos e quarenta e oito reais e cinco centavos), acrescidos de juros de mora e correção monetária desde o vencimento de cada cheque, e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC (fls. 206/207-v.).

A apelante busca a reforma da sentença para que o apelado seja condenado a pagar os honorários advocatícios contratuais de 20% sobre o valor da condenação, além dos 10% de honorários sucumbenciais já fixados em sentença. No entanto, o pedido não prospera. Explico.

Em primeiro lugar porque não houve pedido na petição inicial em relação à condenação do réu ao pagamento dos honorários contratuais, mas apenas sucumbenciais, nos seguintes termos,
ipsis litteris: “b) Caso opostos embargos previstos na legislação processual civil vigente, sejam os mesmos julgados improcedentes, bem como seja condenado o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na monta de 20% (vinte por cento) sobre o valor da dívida”.
E quanto aos honorários sucumbenciais, a r. sentença vergastada já decidiu e os fixou em 10% (dez por cento).

Em segundo lugar, porque a pretensão da apelante é evidentemente contrária à jurisprudência dominante e sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, do sentido de que os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte que contrata o advogado, e não podem ser repassados à parte contrária, cabendo ao réu apenas o pagamento dos honorários de sucumbência, conforme estabelecido no artigo 85, §2º, do CPC, os quais já foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação na sentença recorrida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS PELO ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO A CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE INDIQUEM ABALO À PERSONALIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS PELO VENCIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, quanto à não ocorrência de responsabilidade civil apta a gerar danos morais indenizáveis, demandaria necessariamente novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da Súmula n. 7/STJ impossibilita o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.3.
Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, os honorários contratuais são de responsabilidade da parte contratante, de modo que descabe condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora, Súmula n. 83/STJ.4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.464.661/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. Não se verifica ofensa aos artigos 489 e 1 .022, do CPC, quando o Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional 2.
Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. "A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora ."
(AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019) . Incidência da Súmula 83 do STJ.3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2495996 AM 2023/0352895-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Diante do exposto, e sem maiores delongas, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.